Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703204-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECTICIA LOBOFILHO MOL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LECTICIA LOBOFILHO MOL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer movida em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 220814268 - autos de origem): “Nada a prover quanto ao ID 220746979, porquanto o processo foi extinto pelo adimplemento da obrigação, conforme sentença de ID 218931735. Eventuais pretensões adicionais deverão ser formuladas em ação própria, se for o caso. Não há custas finais a recolher, conforme ID 219908589. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos definitivamente.” Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o réu, ora executado/agravado, foi condenado a “autorizar e custear integralmente a aquisição da Bomba de Insulina 640G MMT-1752WWKA com monitoração contínua de glicose (...)”, bem como a fornecer os insumos necessários para sua manutenção (id. 106448143 – autos de origem). Com o trânsito em julgado (id. 123448761), a parte autora, ora agravante, deu início ao cumprimento de sentença, visando ao recebimento dos insumos determinados na decisão condenatória. Na petição de id. 217466466, o executado/agravado informou o cumprimento integral da obrigação. Diante desse cenário, a parte exequente/agravante foi intimada a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, sendo advertida de que o silêncio seria interpretado como anuência (id. 217468976 – origem). O prazo transcorreu in albis. Em razão disso, o juízo a quo proferiu sentença extintiva, reconhecendo o adimplemento (id. 218931735 – origem), e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado (id. 221217705). Em seguida, a patrona da parte exequente/agravante se manifestou nos autos, informando que se encontrava em licença-maternidade e, por essa razão, não apresentou manifestação quanto à alegação de cumprimento da obrigação. Diante disso, requereu a devolução do prazo referente à intimação de id. 217468976 – origem. Sobreveio, então, a decisão agravada. Nas razões recursais, a agravante sustenta que sua patrona estava em licença-maternidade no período em que foi intimada a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação. Assim, defende a devolução do prazo para manifestação, considerando que o processo deveria estar suspenso em razão desse direito. Alega, ainda, que a obrigação imposta na sentença não foi plenamente cumprida pelo executado, o que acarreta risco de morte à agravante. Diante disso, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, requerendo a revogação da sentença extintiva e a devolução do prazo para manifestação quanto à alegação de cumprimento integral da obrigação por parte do executado. É o relatório. DECIDO De início, no que se refere à admissibilidade recursal, esclareço que, embora o mérito do recurso envolva a extinção do cumprimento de sentença — o que, em tese, exigiria a interposição de apelação —, a determinação da certificação do trânsito em julgado no ato da sentença cerceou o prazo recursal da parte agravante. Dessa forma, diante da impossibilidade de a parte exequente interpor apelação e considerando que, após o trânsito em julgado, foi formulado pedido de devolução de prazo para manifestação, em razão da suspensão do processo em virtude da licença-maternidade de sua patrona — pleito que foi indeferido na decisão agravada —, entendo ser cabível, no caso, a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela recursal objetivada. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (a) a legalidade do trânsito em julgado certificado no ato do proferimento da sentença extintiva; e (b) a possibilidade de devolução do prazo para manifestação à parte cuja patrona estava em licença-maternidade. No que concerne ao primeiro ponto, observo que a determinação de certificação imediata do trânsito em julgado no ato da sentença extintiva cerceou o direito da parte exequente às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, além de afastar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição. A interpretação do silêncio da parte como renúncia tácita ao direito recursal não pode ser considerada uma presunção absoluta, especialmente diante da possibilidade de existência de fatores que justifiquem a ausência de manifestação, como ocorreu no presente caso. Assim, considerando a necessidade de observância dos princípios e garantias constitucionais aplicáveis, entendo que a decisão que certificou o trânsito em julgado da sentença extintiva, sem oportunizar à parte a interposição dos recursos cabíveis, deve ser revogada. Prosseguindo, verifico que a parte exequente foi intimada a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação em 12/11/2024, com o prazo final em 26/11/2024. No entanto, conforme documento juntado aos autos de origem (id. 219130585), a patrona da exequente deu à luz em 26/10/2024. Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 313, IX, §6o, prevê o seguinte: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Nesse contexto, uma vez que a patrona da parte exequente é a única advogada constituída nos autos e notificou previamente sua cliente (id. 219130581), verifico o cumprimento dos requisitos previstos no artigo supracitado, o que impõe a necessidade de suspensão dos prazos processuais pelo período de 30 dias, contados a partir da data do parto (26/10/2024). Desse modo, considerando que o prazo para manifestação da exequente sobre o cumprimento da obrigação transcorreu durante o período de suspensão do processo em razão da licença-maternidade, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a revogação da sentença extintiva e a devolução do prazo para que a parte exequente possa se manifestar sobre o cumprimento da obrigação pelo executado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Por fim, o perigo de dano no caso é evidente, tendo em vista o estado crítico de saúde da exequente, conforme documento juntado no id. 68407618. Isto posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar: (i) a revogação da sentença extintiva de id. 218931735 – origem, (ii) a anulação do trânsito em julgado certificado no id. 221217705 – origem e (iii) a devolução do prazo de id. 217468976 – origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 15:50:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora